Tribunal: TJMT
Processo: 1045868-72.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045868-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI SILVA DE JESUS - CPF: 826.658.342-00 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reembolso de parcelas de consórcio c.c. indenização por danos materiais e morais. A recorrente alega exclusão do consórcio sem devolução dos valores pagos e a realização de débitos em sua conta corrente sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à devolução imediata das parcelas pagas após a exclusão do consórcio; (ii) estabelecer se ocorreu débito indevido na conta corrente da apelante, a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio, regulamentado pela Lei nº 11.795/2008, prevê a restituição das parcelas pagas ao consorciado excluído, contudo, não de forma imediata, mas dentro do prazo de trinta dias após o encerramento do plano contratual.

Foi comprovado que a apelante recebeu a restituição no valor de R$ 12.473,58 mediante crédito em conta bancária, afastando a alegação de não devolução das parcelas pagas.

No tocante aos débitos na conta corrente, demonstrou-se que os descontos decorreram de empréstimos contratados pela apelante, os quais possuíam autorização expressa para débito automático.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade de descontos em conta corrente em contratos que preveem tal modalidade de pagamento, desde que devidamente pactuada.

Não se evidenciaram provas de vício na manifestação de vontade da parte autora nem a existência de dano moral passível de indenização, conforme a definição legal de dano moral como lesão a bem jurídico extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O consorciado excluído faz jus à restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, nos termos contratuais e da Lei nº 11.795/2008. O desconto em conta corrente de valores provenientes de empréstimos contratados é válido, desde que autorizado no momento da formalização do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nelci Silva de Jesus, visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reembolso de parcelas de consórcio c.c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor da Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Norte Matogrossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade diante da benesse da gratuidade da justiça.

Insurge-se a apelante alegando que restou evidente a prática abusiva realizada pela apelada, pois, inicialmente, excluiu a apelante do grupo de consórcio sem a devolução dos valores pagos por ela e, posteriormente, utilizou-se de valores creditados em sua conta corrente para quitação de débitos sem sua autorização.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja determinada a devolução imediata dos valores pagos, bem como dos valores debitados sem a autorização da apelante.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 259472689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de reembolso de parcelas de consórcio c.c indenização por danos materiais e morais interposta por Nelci Silva de Jesus contra a Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Norte Matogrossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MT PA AM.

Extrai-se da inicial, em suma, que a parte autora firmou contrato de consórcio com a requerida e que em razão de sua inadimplência foi excluída do grupo não havendo a devolução dos valores pagos. Que o réu utilizou-se de valores creditados em sua conta corrente para quitação de débitos sem sua autorização. Requer a procedência da ação. Juntou documentos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade diante da benesse da gratuidade da justiça.

Contra a sentença, insurge-se a apelante alegando que restou evidente a prática abusiva realizada pela apelada, pois, inicialmente, excluiu a apelante do grupo de consórcio sem a devolução dos valores pagos por ela e, posteriormente, utilizou-se de valores creditados em sua conta corrente para quitação de débitos sem sua autorização.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja determinada a devolução imediata dos valores pagos, bem como dos valores debitados sem a autorização da apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

No caso em apreço, é incontroverso nos autos que a autora firmou contrato de consórcio nº 965288, grupo 010464 e cota 0262-1, e que mesmo sendo excluída, foi contemplada por sorteio, sendo-lhe restituído o importe de R$ 12.473,58, conforme comprovado pela Cooperativa apelada no id. 139529828 – autos de origem, quantia paga mediante crédito em conta bancária da apelante, na data de 17.02.2023 (id. 139529830 - Pág. 9), não merecendo prosperar a alegação de que não houve o reembolso das parcelas pagas do referido consórcio.

Acerca do desconto indevido efetuado em sua conta corrente, a apelante não comprovou suas alegações, restando demonstrado nos autos que
“foi realizado dois empréstimos bancários nos valores de R$ 7.550,00 e R$ 28.922,00, cujas parcelas seriam pagas mediante débito em conta. Com base nisso, percebe-se que a demandante anuiu com os descontos das parcelas autorizando o débito diretamente em sua conta bancária, quando da formalização dos contratos. Não há nos autos qualquer demonstração da existência de ocorrência de desconto indevido ou sem autorização em sua conta corrente (...)”
(id. 259472686 - Pág. 4).

A fim de ilustrar a presente decisão, destaco trecho da sentença em que o d. magistrado de origem bem analisou a questão,
verbis
:

“(...)
É incontroverso dos autos que a autora firmou contrato de consórcio nº 965288, grupo 010464 e cota 0262-1, que mesmo sendo excluída foi contemplada por sorteio, sendo-lhe devido o importe de R$ 12.473,58 (Num. 139529828), cuja quantia foi paga mediante crédito em conta bancária em 17.02.2023 (Num. 139529830 - Pág. 9), não cabendo a alegação de que não houve o reembolso das parcelas pagas no consórcio.

Ainda, como declinado pela própria requerente em sua exordial, foi realizado dois empréstimos bancários nos valores de R$ 7.550,00 e R$ 28.922,00, cujas parcelas seriam pagas mediante débito em conta.

Com base nisso, percebe-se que que a demandante anuiu com os descontos das parcelas autorizando o débito diretamente em sua conta bancária, quando da formalização dos contratos.

Não há nos autos qualquer demonstração da existência de ocorrência de desconto indevido ou sem autorização em sua conta corrente, visto que a mesma estando com saldo zerado/negativo e com o depósito do saldo do consórcio de R$ 12.473,58, o banco promoveu a liquidação das parcelas atrasadas, que como já dito possuíam previsão de pagamento via débito em conta.

E apesar da indicação da inicial de retenção indevida e/ou sem autorização e ausência de recebimento do saldo do consórcio, o que realmente ocorreu foi o crédito do saldo que seria restituído e o débito dos valores contratados e inadimplidos.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que “é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques” (STJ, AgInt no AREsp 762.049/SP).

Assim,
tem-se pela legalidade das cobranças realizada pelo requerido, não havendo que se falar em defeito na prestação dos serviços e tampouco em dever de indenizar.

In casu, não há qualquer elemento probatório nos autos que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade da parte autora, pois os termos da pactuação são capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação de sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Destarte, com base no conjunto probatório produzidos nos autos, não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil do requerido.

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa do requerido, o que acarreta na improcedência do pedido.
”
(id.
259472686 – negritei).

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente/excluído faz
jus
à restituição das parcelas pagas, contudo, não de forma imediata. É
pacífico na jurisprudência do c. STJ, de que a referida restituição ocorre em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Outrossim, tenho que as provas contidas nos autos são suficientes à inequívoca ciência da apelante quanto a natureza contratual, sendo despicienda qualquer produção de prova, não merecendo prosperar as alegações da recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, em desfavor da parte autora, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspendendo a exigibilidade diante da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025